Tribunal: TJPA
Processo: 0803235-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803235-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL SODRE RIBEIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS.

AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

P
risão do paciente justificada, pelo

fumus comissi delicti
, em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delimita, demonstrada através dos elementos colhidos nos autos. Igualmente o
periculum libertatis
também se mostra latente, confirmando a necessidade da prisão face a periculosidade do agente e do total desprezo com a ordem pública, visto que foi encontrando portando 185 (cento e oitenta e cinco) invólucros de substância vulgarmente conhecida como
“oxi”
e
02 (duas) embalagens plásticas contendo substância esbranquiçada, assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como “
cocaína
”.
Soma-se ao

fato de que o réu já responde por outro processo,
nos autos de nº 0002910-82.2009.8.14.0401, fazendo-se necessária a manutenção da c
onstrição, já que liberdade pode representar a aplicação da lei penal.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.
Ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE
.
Não restou demonstrado nos autos que a criança se encontra vulnerável, nem a imprescindibilidade da presença do genitor.
Não há evidências de que o menor esteja em situação de completo desamparo, não fazendo
jus
o paciente à concessão do benefício, até porque a
Defesa não juntou aos autos, qualquer prova de que o filho do paciente esteja vulnerável, necessitando de forma urgente da presença paterna e que os cuidados a ele dispensado pelos demais familiares, não estejam suprindo as necessidades do mesmo
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Miguel Sodré Ribeiro Junior
,

contra ato do MM.
Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/02/2022, pela suposta prática do previsto no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06
, posteriormente convertida para prisão preventiva.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, diante da inexistência de provas de autoria e materialidade que comprovem o envolvimento do paciente no crime em comento.

Aduz que o paciente não é uma pessoa voltado para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, sendo requerido alternativamente a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando a situação dos filhos menores, com a confirmação da ordem no mérito.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos do Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, para análise do pedido liminar, momento em que indeferiu a medida pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora (ID 8565878), que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 8622645).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 8700305).

É o relatório.

VOTO

AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:

De início aponto que a ausência de justa causa para prisão preventiva fundada na inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva
não deve ser sequer conhecida por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentra na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual não conheço do pedido nessa parte.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

A impetração se refere a processo em tramite junto à Secretaria desta 12ª Vara Penal Capital, tendo o paciente como denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Conforme acima referido, o acusado teve o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva na data de 11.02.2022 (ID50218334) pelo Juízo Plantonista, posteriormente a defesa requereu a revogação da prisão preventiva deste, a qual foi denegada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais, que decidiu pela manutenção desta nos termos do ID 52567981.

Posteriormente, a defesa ingressou com novo pedido de relaxamento de prisão, desta vez perante a o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 55268730):

2. Com relação ao pedido de revogação de prisão do denunciado, observa-se que, muito embora não tenha sido apreendida uma quantidade de grande monta de entorpecente (66,4g), possui a natureza deletéria (cocaína) e estavam acondicionadas em 185 (cento e oitenta e cinco) invólucros e 02 (duas embalagens), todas confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, e segundo laudo toxicológico constante dos autos, fatores que militam desfavoravelmente ao denunciado, sendo indicativa tanto da gravidade concreta da conduta por denotar indícios de traficância quanto da periculosidade social do réu. (...)

Ademais, examinando a ficha de antecedentes criminais constante dos autos, verifica-se que o denunciado registra outro processo criminal, nos autos de nº 0002910-82.2009.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c/c art. 1º da Lei 2.252/54, estando o processo suspenso nos termos do art. 366, do CPP.

Portanto, a custódia cautelar do denunciado é necessária, visando assegurar a aplicação da lei penal, evitando assim, a evasão do requerente à responsabilidade penal, como já acontecerá em um dos processos pelo qual responde, pois não atendeu ao chamamento da justiça, sendo citado por edital.

Desta feita, há indícios de que o acusado, ao ser posto em liberdade, poderá causar embaraços ao bom andamento da instrução processual.

Por derradeiro, destaca-se que a presente prisão cautelar faz parte do sistema e não contraria os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Não atenta contra o estado democrático de direito. Ao contrário, favorecendo a regularidade da instrução criminal, assegurando a aplicação da Lei Penal ou garantindo a ordem pública, a prisão mostra-se necessária à atuação do estado democrático de direito, a quem incumbe propiciar a segurança e o bem-estar da sociedade.

ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do denunciado MIGUEL SODRÉ RIBEIRO JUNIOR, qualificado nos autos, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública.

A

prisão do paciente se justifica, primeiramente por estar demonstrado
o
fumus comissi delicti
, em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delimita, demonstrada através dos elementos colhidos nos autos.

Por outro lado, o
periculum libertatis
também se mostra latente, confirmando a necessidade da prisão face a periculosidade do agente e do total desprezo com a ordem pública, visto que foi encontrando portando 185 (cento e oitenta e cinco) invólucros de substância vulgarmente conhecida como
“oxi”
e
02 (duas) embalagens plásticas contendo substância esbranquiçada, assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como “
cocaína
”.

Soma-se ao

fato de que o réu já responde por outro processo,
nos autos de nº 0002910-82.2009.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c/c art. 1º da Lei 2.252/54, estando o processo suspenso nos termos do art. 366, do CPP (Certidão autos processuais de 1º grau ID 58131804), fazendo-se necessária a manutenção da c
onstrição, já que liberdade pode representar a aplicação da lei penal.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, conforme assinalado acima, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, pois preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, devendo esta ser mantida. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE IDADE:

O impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por permanecer
mantido no cárcere, mesmo em razão de possuir um filho menor de idade.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentado a mera comprovação do critério temporal (filho menores), não é suficiente e não autoriza, por si só, a liberação do paciente, sendo imprescindível também a demonstração de que o menor não está recebendo os cuidados necessários e que a presença do pai e é imperiosa para garanti-los, nos termos do artigo 318, inciso VI do CPP, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Dessa forma, não há evidências de que o menor esteja em situação de desamparo,

na impetração não consta a juntada de qualquer prova confirmando que infante esteja vulnerável, necessitando de forma urgente da presença paterna,
não fazendo
jus
o paciente à concessão do benefício, por se tratar de excepcional necessidade,
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ªT, julgado em 23/02/2021).

Como bem delineado no parecer ministerial (ID
8700305 - Pág. 6):
“Quanto a alegação do Paciente possuir filho menor dependente de seus cuidados paternos, tenho que meras conjecturas, não são capazes de legitimar a imprescindibilidade de
MIGUEL SODRE RIBEIRO JÚNIOR
como figura paterna, visto que, não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seu filho, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados da criança, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, assim como por exemplo, a mãe da criança.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/05/2022